Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717464-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AELTON DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: RICARDO JOFFILY, THAISI ALEXANDRE JORGE, BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26089633) com pedido de liminar e de gratuidade de justiça, interposto por AELTON DOS SANTOS CARVALHO em face de RICARDO JOFFILY, THAISI ALEXANDRE JORGE, BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR, ante a Decisão (ID 93037286 de origem) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na Ação de Reintegração de Posse n. 0709159-38.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de Exceção de Incompetência A parte Agravante, AELTON DOS SANTOS CARVALHO, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Sendo intimado no Despacho de ID 26191925 a juntar aos autos, os documentos faltantes para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Foi somente juntado aos autos, a Declaração de Hipossuficiência da parte (ID 26434197). Porém somente este, não é documento suficiente que comprove a sua carência. Por ora, em Decisão de ID 26516627, foi deferida a gratuidade de justiça e não foi concedida a medida liminar ao recurso. A parte Agravante foi intimada em Decisão de ID 26516627, para esclarecer o cabimento do presente Agravo de Instrumento, vez que as questões impugnadas por meio do Agravo de Instrumento estão fora do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. O que pretende a parte Agravante por meio do presente recurso é, em suma, conceder a ela o direito de vê a liminar AUTENTICADA, cujo documento foi apresentado pelo Agravado como prova de titularidade da área demandada, bem como a transferência do processo primário a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, por se tratar de terra pública. A isenção do pagamento das despesas de preparo e que seja dada a prioridade de tramitação destes autos. Vale ressaltar ainda que não fora iniciada a fase de cumprimento de sentença, o que, em tese, permitiria o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021 14:31:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador